Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO. DISTINGUISHING. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1 Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
1.2. Verificada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, o não conhecimento do recurso quanto ao ponto é medida imperativa. Precedentes.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito à ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais de aquisição de bens de uso, consumo e ativo imobilizado, tem-se por não caracterizados os vícios alegados.
4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Não estando configuradas a omissão e contradição apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos.